Tribunal: TJDFT
Processo: 0710633-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CONFISSÃO DE DÍVIDA E OUTROS. PEDIDO. REJEIÇÃO. MUTUANTE. EX-SÓCIA. PESSOA FÍSICA. MUTUÁRIA. PESSOA JURÍDICA. CRÉDITO. SUPORTE FÁTICO DA EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSTRUMENTO NEGOCIAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA PARTE CONTRATANTE. CONTRATO JURIDICAMENTE INEXISTENTE. DISPONIBILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS. SÓCIA. RETIRADA DO QUADRO SOCIETÁRIO. REPETIÇÃO DO DESPENDIDO EM FAVOR DA SOCIEDADE EMPRESARIAL. COMPROVAÇÃO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. INOCORRÊNCIA (CPC, ART. 373, I). PEDIDO REJEITADO. SENTENÇA. PRESERVAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. Para a existência do negócio jurídico afigura-se imprescindível a manifestação positiva de vontade da parte contratante quanto à proposta da parte proponente – oblação –, posto que da conjugação entre a proposta e a correspondente oblação é que emerge o negócio jurídico bilateral, oneroso, comutativo e sinalagmático, donde deflui que, desprovido o contrato de empréstimo e termo de confissão de dívida da assinatura da parte contratante, e não demonstrada a disponibilização do correspondente crédito na conta corrente da reputada tomadora do empréstimo, inviável que seja içado como lastro de pretensão de cobrança endereçada em seu desfavor.
2. Das formulações legais que regulam a repartição do ônus probatório emerge a constatação de que, formulando pretensão condenatória lastreada em vínculo contratual traduzido em empréstimo bancário cujo montante fora revertido à sociedade empresária cujo quadro social integrara, ao autor fica debitado o encargo de revestir de sustentação os fatos constitutivos do direito que invocara, comprovando a subsistência do negócio e a disponibilização do importe imobilizado, e ao réu, de sua parte, o encargo de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses, derivando que, não evidenciado o negócio jurídico nem a disponibilização do montante que teria integrado seu objeto, o direito invocado restara carente dos fatos que lhe confeririam sustentação, determinando a rejeição do pedido (CPC, art. 373, I e II).
3. A par da natureza jurídica do vínculo subjacente estabelecido entre as partes, porquanto relevante para exata aplicação da cláusula geral que pauta a repartição do ônus probatório de forma genérica, formulando a autora pretensão indenizatória destinada à compensação de débitos realizados em seu nome, mas revertidos em prol e de responsabilidade da empresa da qual fora sócia, ensejando–lhe, ainda, outros créditos a serem percebidos, a inverossimilhança da argumentação que alinhara determina a consolidação do ônus probatório na sua pessoa, e, dele não se desincumbindo, deixando o direito reclamado ao relento, os pedidos que formulara devem ser rejeitados (CPC, art. 373, I).
4. Desprovido o recurso, a resolução negativa implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, art. 85, §§ 2o e 11).
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.